Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-82.2019.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704119-82.2019.8.07.0015 RECORRENTE: PATRICIA SANTOS COELHO LABUTO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR DISTRITAL. FALECIMENTO. PENSÃO CIVIL POR MORTE. LEI COMPLEMENTAR N. 769/2008. FILHA INVÁLIDA. GRADUAÇÃO. CASAMENTO. MATERNIDADE. EXTINÇÃO DO VÍNCULO PATERNO PARA OS FINS PROPOSTOS. DIREITO NÃO RECONHECIDO. 1. O art. 30-A, II, “a”, da Lei Complementar Distrital 769/2008 prevê o direito da filha inválida ao recebimento de pensão civil temporária, ou seja, enquanto durar a invalidez. 2. A gênese da previsão do direito ao pensionamento civil da filha em relação ao genitor falecido prende-se à circunstância de efetiva existência de dependência desde a mais tenra idade, sem quebra de vínculo, de modo que tal incapacidade impede a regular instrução da pessoa, sua graduação, eventual casamento ou a experiência da maternidade. 3. A filha que se gradua no ensino superior, se casa e experimenta a maternidade, dedicando-se à vida de casada por quase uma década, quebra o vínculo de dependência com o genitor para fins de recebimento da pensão civil, ainda que venha a residir com o servidor falecido no final de sua vida. 4. Deu-se provimento à remessa necessária para julgar o pedido improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.571, § 1o, do Código Civil, sustentando preencher os requisitos legais necessários para a percepção do benefício previdenciário. Aduz que sua condição de invalidez se sobrepõe à sua condição de divorciada. Argumenta que sua dependência financeira de seus genitores se deu décadas após o fim da sociedade conjugal e que sua condição de divorciada ao tempo do óbito do instituidor da pensão a equipara à condição de solteira para fins de pensionamento civil. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 1.571, § 1o, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.114.463/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 6/6/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito. Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo ponto, pois o desenlace da controvérsia se deu à luz da Lei Complementar Distrital 769/2008, de modo que “torna-se inviável, em Recurso Especial, o exame da matéria nele inserida diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (AgInt no AREsp n. 2.554.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009